Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-79.2016.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000243-79.2016.8.11.0002.
Origem: Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT.
Recorrentes: WESLLY BUMER DE SOUZA LEMES e ZACARIAS DE SOUZA LEMES.
Recorridos: CONSÓRCIO VLT CUIABÁ – VÁRZEA GRANDE e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 02/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGAÇÃO DE COLISÃO EM BLOCO DE CONCRETO DEIXADO PRATICAMENTE NO MEIO DA PISTA PELOS RECLAMADOS- CONDUTA OMISSIVA DOS RECLAMADOS - NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS -OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA CULPA DOS RECLAMANTES - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- As provas produzidas nos autos demonstram que os reclamantesagiram com imprudência e negligência quando não tiveram cautela e atenção na condução do veículo, além do óbvio e indispensável respeito ao limite de velocidade recomendada para o local, pois, nota-se que por força da manobra brusca à esquerda praticada por terceiro, o condutor se chocou com o obstáculo.
2- Cabe aos requerentes o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
3- Não há nos autos prova alguma de que algum bloco de concreto se encontrava praticamente no “meio da pista”, como os autores chegam a afirmar na petição inicial. Ainda, não se comprovou que os blocos não estavam bem organizados ou alinhados numa das laterais das pistas, como afirma o autor no depoimento pessoal.
4- Havendo culpa dos requerentes no acidente, não há se falar em condenação em danos materiais e morais.
5- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000243-79.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZACARIAS DE SOUZA LEMES - CPF: 474.062.831-72 (RECORRENTE), DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO - CPF: 024.944.521-20 (ADVOGADO), WESLLY BUMER DE SOUZA LEMES - CPF: 034.118.591-48 (RECORRENTE), CONSORCIO VLT CUIABA - VARZEA GRANDE - CNPJ: 15.753.794/0001-31 (RECORRIDO), GIOVANNI JOSE AMORIM - CPF: 450.397.120-49 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGAÇÃO DE
COLISÃO EM BLOCO DE CONCRETO DEIXADO PRATICAMENTE NO MEIO DA PISTA PELOS RECLAMADOS
-
CONDUTA OMISSIVA DOS RECLAMADOS - NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS -OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA CULPA DOS RECLAMANTES -
DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1-

As provas produzidas nos autos demonstram que os reclamantesagiram com imprudência e negligência quando
não tiveram cautela e atenção na condução do veículo, além do óbvio e indispensável respeito ao limite de velocidade recomendada para o local
, pois, nota-se que
por força da manobra brusca à esquerda praticada por terceiro, o condutor se chocou com o obstáculo
.

2-

Cabe aos requerentes o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3-

Não há nos autos prova alguma de que algum bloco de concreto se encontrava praticamente no “meio da pista”, como os autores chegam a afirmar na petição inicial. Ainda, não se comprovou que os blocos não estavam bem organizados ou alinhados numa das laterais das pistas, como afirma o autor no depoimento pessoal.

4-

Havendo culpa dos requerentes no acidente, não há se falar em condenação em danos materiais e morais.

5-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021